Tribunal: STF
Processo: RHC 255889
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 918.287/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado pela prática de roubo majorado e extorsão qualificada. Inicialmente, a pena foi fixada em 16 anos e 9 meses de reclusão, além de 34 dias-multa. Na apelação, o Tribunal estadual acolheu o recurso ministerial e reconheceu a prática de dois roubos e duas extorsões, aplicando as majorantes cumulativamente e elevando a pena para 26 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, com 90 dias-multa.



    No presente recurso, a defesa sustenta que os fatos constituiriam um único crime, pois o fato descrito como extorsão teria sido mero desdobramento do roubo.



    Alega que os bens subtraídos pertenciam ao mesmo patrimônio familiar e que deveria ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes. 



    Argumenta, também, que não se sustenta a condenação por dois roubos e duas extorsões, baseada na fundamentação de que os crimes foram direcionados a vítimas distintas.



    Sustenta, ainda, que a aplicação cumulativa das majorantes e a fixação do quantum de aumento ocorreram sem fundamentação idônea.



    Desse modo, requer:



    “Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, para que, mesmo pela via da concessão de Habeas Corpus de ofício i) reconhecer a ocorrência de crime único de roubo; ii) subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão; iii) e ainda, caso não entendido pelos pedidos iniciais, o restabelecimento da sentença condenatória no ponto em que foi considerada a prática apenas de 1 (um) crime de roubo e 1 (um) crime de extorsão; iv) por fim, independente do que decidido acima, o afastamento da cumulação das majorantes especiais dos §2º e §2º-A para aplicar exclusivamente a majorante do inciso I do §2º-A do artigo 157 do CP, em observância ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal ou, subsidiariamente, a redução da fração de aumento do §2º do art. 157 do CP de 3/8 para 1/3.”



    Instada a se manifestar, a PGR opinou pelo não provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:  



“Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal e extorsão qualificada, por duas vezes, em concurso formal, tudo nos termos do artigo 69, do CP (concurso material). Dosimetria. Teses defensivas: i) unidade de desígnios entre o crime roubo e o delito de extorsão - consunção, ii) continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, iii) crime único de roubo em decorrência de violação a patrimônio único de pessoas casadas, iv) redimensionamento da pena aplicada. Mera reprodução da impetração originária. Inaptidão à reforma da decisão impugnada. Exame das teses defensivas que demanda profunda incursão na instrução probatória realizada nas instâncias ordinárias. Inviabilidade. Dosimetria devidamente fundamentada pela Corte local. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso e, no mérito, por seu desprovimento.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual resulta inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos" (AgRg no HC n. 882.670/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 



    2. No caso, a Corte Estadual indicou expressamente que os delitos lesaram patrimônios pessoais distintos, bem como rechaçou de forma fundamentada as teses defensivas apresentadas, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento de crime único ou de continuidade delitiva, pois os crimes de roubo e de extorsão decorreram de desígnios autônomos e sem relação de submissão entre eles. A conclusão do Tribunal pela ocorrência de 2 (dois) crime de roubo e 2 (dois) crimes de extorsão se encontra em consonância com o entendimento firme desta Corte Superior do sentido de que "não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família (AgRg no AREsp 1.651.955/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2020)” (AgRg no HC n. 588.314/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não determina a aplicação de apenas uma única causa de aumento referente à parte especial, cabendo ao julgador apresentar fundamentação concreta para a incidência cumulativa delas, não bastando a mera indicação do número de majorantes, nos termos do enunciado da Súmula n. 443 do STJ.



    4. Caso em que a aplicação cumulada das causas de aumento do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e a fixação das frações, foram realizadas pelo Tribunal a quo mediante a apresentação de motivos concretos, suficientes e idôneos, diante da existência de circunstâncias que revelam o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente, especialmente em razão da participação de, no mínimo, três agentes na prática delitiva, a qual durou por uma hora, tendo as vítimas sido submetidas a ameaças de morte e de cortes de membros. Tais elementos justificam o tratamento mais rigoroso adotado, em observância ao princípio da individualização da pena, não havendo violação à Súmula n. 443 do STJ, tampouco qualquer constrangimento ilegal. 



    5. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator destacou o seguinte:  



    “Assim, verifica-se que a Corte local analisou detalhadamente as circunstâncias do caso e fundamentou de maneira concreta a condenação do agravante por dois crimes de roubo e dois crimes de extorsão, afastando as teses defensivas de crime único e continuidade delitiva. O acórdão destacou que os delitos foram praticados de forma autônoma, com desígnios distintos, e que a extorsão exigiu cooperação da vítima para obtenção da vantagem econômica, diferentemente do roubo, no qual houve total submissão da vontade do ofendido. Essa distinção foi decisiva para afastar a alegação de absorção de um crime pelo outro. Na mesma linha, assim concluiu a decisão agravada (e-STJ fls. 901/902): 



    (...)



    No caso, portanto, vê-se que a aplicação cumulada das causas de aumento do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e a fixação das frações, foram realizadas pelo Tribunal a quo mediante a apresentação de motivos concretos, suficientes e idôneos, diante da existência de circunstâncias que revelam o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente, especialmente em razão da participação de, no mínimo, três agentes na prática delitiva, a qual durou por uma hora, tendo as vítimas sido submetidas a ameaças de morte e de cortes de membros. Tais elementos justificam o tratamento mais rigoroso adotado, em observância ao princípio da individualização da pena, não havendo violação à Súmula n. 443 do STJ, tampouco qualquer constrangimento ilegal.”  



    Como visto, as instâncias antecedentes concluíram que os crimes são distintos e que resultaram de desígnios autônomos. Assim, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ademais, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda segundo o entendimento da Corte,  



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).  



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente